Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. INVESTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. ART. 14, § 3o, DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução do negócio jurídico celebrado com a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. e condenar a ré a ressarcir a quantia de R$187.405,88 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). O pedido de condenação ao pagamento de reparação por danos morais foi julgado improcedente. Não houve responsabilização do Banco do Brasil S.A.
2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontram delineadas nos documentos coligidos aos autos, cabível o indeferimento de produção de novas provas (art. 370 do CPC) e o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. As relações jurídicas existentes entre as partes são consumeristas e devem ser regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 14 do CDC atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços, afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
4. Na hipótese, incontroversa a existência de duas relações jurídicas distintas. A primeira consiste em contrato celebrado entre o autor e a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda., denominado “Instrumento Particular de Prestação de Serviços c/c Transação de Crédito e Dívida n. 000107/2022”. O autor se comprometeu a contratar empréstimo consignado no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), transferir à ré a quantia de R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais) e a resguardar para si, a título de investimento, a quantia de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Em contrapartida, a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. assumiu a obrigação de pagar as parcelas do empréstimo consignado contratado pelo autor com o Banco do Brasil S.A.
5. Após o cumprimento da obrigação assumida pelo autor, a ré não cumpriu sua obrigação contratual, pois realizou o depósito de apenas 2 (duas) das 96 (noventa e seis) parcelas contratadas. Verifica-se que o contrato de investimento foi redigido de forma adequada e clara e que o autor, servidor público na área administrativa, tinha condições de compreendê-lo, o que se evidencia pelo cumprimento das obrigações assumidas, com o resguardo da quantia que lhe cabia a título de investimento. O autor apenas impugna o contrato após o descumprimento da obrigação por parte da ré. Nesse contexto, constata-se descumprimento contratual a ensejar, nos termos do art. 475 do Código Civil, a resolução do contrato. Precedentes do e. TJDFT.
6. A segunda relação jurídica consiste em contrato de empréstimo consignado celebrado entre o autor e o réu Banco do Brasil S.A., por meio do qual o banco se comprometeu a creditar na conta bancária do apelante a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Em contrapartida, o autor assumiu a obrigação de pagar ao réu 96 (noventa e seis) prestações no valor base de R$2.116,02 (dois mil cento e dezesseis reais e dois centavos) cada. O contrato foi “Assinado Eletronicamente 2022-07-27 às 11.03.19 pelo mobile”, o que evidencia que o apelante contratou o empréstimo consignado mediante a digitação de senha pessoal no aplicativo do Banco do Brasil.
7. Após a contratação, o réu Banco do Brasil S.A. cumpriu a obrigação de creditar na conta bancária do apelante a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Conforme destacado pelo r. Juízo de origem, com acerto e exatidão, “Nesse momento, o serviço financeiro consumou-se, inexistindo o dever jurídico de a instituição bancária interferir no destino do dinheiro repassado para o seu cliente”. Após cumprir a obrigação contratual, não pode ser o banco responsabilizado pela conduta do apelante (consumidor) que, pretendendo realizar investimento, transfere a quantia creditada em sua conta para ré (terceira). Deve ser reconhecida, na hipótese, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, o que impede a responsabilização objetiva e solidária do apelado/réu Banco do Brasil S.A. Precedentes do e. TJDFT.
8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora o inadimplemento da apelada/ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. autorize a resolução do contrato, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Deve ser mantida hígida a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
9. Recurso conhecido e desprovido.